Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708854-47.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA, MARIA JOSE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSÉ DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSÉ DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSÉ DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO, MARIA JOSÉ FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSÉ FERNANDES AFONSO, MARIA JOSÉ FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSÉ FONTES DA CUNHA e MARIA JOSÉ FREITAS SOARES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 66160301. Os Embargantes sustentam (i) que a decisão é omissa e contraditória quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido na apelação; (ii) que, embora tenham recolhido o preparo anteriormente, apresentaram declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios da situação econômica dos substituídos, notadamente contracheques que evidenciariam a renda mensal inferior a cinco salários mínimos; (iii) que a negativa da gratuidade, sem a devida apreciação desse conjunto probatório, violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; (iv) que a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro para caracterização da hipossuficiência o recebimento de até cinco salários mínimos mensais, critério que teria sido expressamente atendido no caso concreto; (v) que os exequentes exercem funções de natureza operacional — como auxiliares de serviços gerais, merendeiras e porteiros — compondo uma categoria notoriamente desassistida e de baixa renda no âmbito do serviço público distrital; e (vi) que a negativa da gratuidade, além de desconsiderar a documentação anexada, contrariou o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizada a juntada de documentos complementares para suprir eventual insuficiência da prova. Requerem o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, para oportunizar a complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira. O Embargado apresentou resposta argumentando (i) que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada, destacando que o pedido de gratuidade foi devidamente analisado e indeferido com base em fundamentação jurídica suficiente; (ii) que a via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à substituição do recurso adequado; (iii) que não houve demonstração de alteração superveniente da condição financeira das partes, tampouco comprovação individualizada de hipossuficiência; e (iv) que a declaração de pobreza goza de presunção relativa e não possui força absoluta quando confrontada com elementos que indicam a suficiência de recursos, como o efetivo pagamento das custas recursais. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há omissão nem contradição na decisão embargada. Os Embargantes foram instados a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça na origem e optaram por recolher o preparo. Na apelação, reiteraram o pedido de gratuidade, sem alegar qualquer modificação superveniente da sua condição econômico-financeira. À vista desse contexto, a decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil,o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, as Apelantes instadas a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 41682923), optaram por recolher o preparo (ID 41682927), não alegando agora, em sede recursal, qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Convém ressaltar que, salvo demonstração pelo próprio advogado de seu direito à gratuidade, o benefício concedido à parte não se estende a ele, em razão do caráter personalíssimo dessa prerrogativa legal, conforme o disposto nos artigos 82 e 99, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” A apresentação da declaração de hipossuficiência não é apta a infirmar esses fundamentos, na medida em que não foi alegada nem demonstrada alteração superveniente da condição econômico-financeira das partes. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 01 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator